Tribunal: TJDFT
Processo: 0725165-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0725165-85.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRAVE TICKET INTERMEDIACAO LTDA, BRAVE ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA, BRAVE FORMATURAS E EVENTOS LTDA, BRAVE FOTO E VIDEO LTDA, RBX PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: ROSA MARIA ALVES PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado em que pretende as recorrentes a concessão da gratuidade judiciária. Para concessão da assistência judiciária à pessoa jurídica a demonstração da impossibilidade de arcar com os emolumentos deve ser comprovada (Súmula 481 do STJ). No caso, as recorrentes juntaram apenas extratos bancários, o que, por si só, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira, já que há intensa movimentação financeira nas contas e muitas com saldo positivo. Além disso, em recente estudo do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal por meio da Nota Técnica CIJDF 11/2023, após pesquisa no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal concluiu pela sobreutilização do judiciário e propôs padrões mínimos para auxiliar a análise dos pedidos de gratuidade judiciária. Dessa forma, as recorrentes não fazem jus ao benefício da assistência judiciária. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intimem-se as recorrentes para que procedam ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito